Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709816-20.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MARIANA FELIPE TABATINGA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY FELIPE MOREIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. 1. O art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência. 2. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência, se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência e que os referidos prazos foram devidamente informados à beneficiária. 3. As intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas. 4. Não demonstrada a ocorrência de complicação no processo gestacional, mas advento natural do seu termo antes do transcurso do período de carência, possível a negativa de cobertura, não havendo se falar em responsabilidade civil do plano de saúde. 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V e 35-C, inciso II, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando ter direito à indenização a título de danos morais, em razão da injusta recusa de cobertura securitária médica, em cobrir situações de urgência, em parto cesáreo, independentemente de carência. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudência com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (id 16677644-Pág. 2). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 12, inciso V e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003